Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. ENQUADRAMENTO NO TEMA N. 800 REALIZADO PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 61043524) que indeferiu o processamento do apelo extremo após análise de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo Supremo Tribunal Federal e enquadramento do caso em tela no Tema n. 800.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a controvérsia envolve direitos fundamentais, “como acesso à justiça, direito à saúde da patrona, dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa”. Aduz que a sua patrona fez jus à restituição do prazo recursal, por ter apresentado atestado médico. Pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso após interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo ora agravante no ID 58891889, ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação da tese fixada no Tema n. 800, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 61037604).
VI. Registre-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema n. 800 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835833) foi a seguinte: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. Note-se que foi estabelecida a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. Nessa perspectiva, verifica-se que a decisão ora agravada se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
VIII. No que toca ao benefício de justiça gratuita, verifica-se que restou indeferido nos autos após ter sido constatado que “o recorrente auferiu, em fevereiro de 2023, o valor de R$ 9.706,52 (ID 155049201), bem como, que o recorrente é advogado militante em aproximadamente 100 processos (ID 156991441, pág. 4-8; 9-11), e que, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a grave dificuldade financeira”. Com isso, concluiu-se que ele possui profissão capaz de propiciar-lhe renda para arcar com as custas judiciais sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Embora o benefício possa ser concedido em qualquer grau de jurisdição, não há elementos que demonstrem alteração na sua situação financeira e justifiquem o respectivo deferimento na fase em que o feito se encontra.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.